Tribunal: STF
Processo: RE 223229
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Correção Monetária no
percentual de 84,32%, relativo ao IPC,  no  período de 16 de
fevereiro a 15 de março de  1990. 2. Agravo de instrumento em
decisão negou seguimento a revista. 3. Precedente  do  Plenário do
STF, no Mandado de Segurança nº 21.216-1/DF. Não cabe  falar em
ofensa  a  direito  adquirido  ou   a   situação   jurídica
definitivamente constituída. 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido.